Tribunal: TJSP
Processo: 2057089-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Decisão saneadora que afasta a preliminar de decadência - Inobstante se trate de relação de consumo, não se aplica a norma invocada pela parte recorrente, que inclusive seria menos vantajosa ao autor consumidor - Não há falar em decadência, mas em prescrição, sendo o prazo de 10 anos, consoante o artigo 205 do Código Civil - E isso porque não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Decisão saneadora que afasta a preliminar de decadência - Inobstante se trate de relação de consumo, não se aplica a norma invocada pela parte recorrente, que inclusive seria menos vantajosa ao autor consumidor - Não há falar em decadência, mas em prescrição, sendo o prazo de 10 anos, consoante o artigo 205 do Código Civil - E isso porque não se busca abatimento de preço, pelo vício apontado, mas indenização, sujeita a prazo prescricional – Preliminares bem afastadas no caso - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2057089-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são
agravantes MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são agravados SIMONE MARIA DA SILVA OLIVO
e DOUGLAS OLIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057089-49.2020.8.26.0000
No de Origem: 1016018-26.2019.8.26.0451
Agravantes: MRV Engenharia e Participações S/A e outro
Agravados: Simone Maria da Silva Olivo e outro
Comarca: Piracicaba
MM. Juiz de 1a instância: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
VOTO no 38271
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória
Decisão saneadora que afasta a preliminar de decadência
- Inobstante se trate de relação de consumo, não se aplica
a norma invocada pela parte recorrente, que inclusive seria
menos vantajosa ao autor consumidor - Não há falar em
decadência, mas em prescrição, sendo o prazo de 10 anos,
consoante o artigo 205 do Código Civil - E isso porque não
se busca abatimento de preço, pelo vício apontado, mas
indenização, sujeita a prazo prescricional
Preliminares
bem afastadas no caso - Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo agravada (em
razão de metragem de vaga de garagem supostamente inferior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prometida), rejeitou a preliminar de decadência, sob o fundamento
de que se aplica o prazo prescricional decenal na hipótese. Designou
perícia.
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,
que ocorreu decadência com base no artigo 26 do CDC (90 dias).
Ainda, que sejam consideradas as regras e o prazo ânuo previstos nos
artigos 500 e 501 do Código Civil. Requer, pois, a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso, mas neguei o efeito suspensivo pretendido,
4.
Agravo devidamente processado.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
De início, registro que embora não elencado entre as hipóteses
previstas de cabimento e agravo de instrumento, o caso se enquadra
na excepcionalidade indicada nos recentes julgados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (Recursos Especiais nos 1.696.396 - MT e 1.704.520
MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI 05.12.2018), que enunciou
quanto à mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC o que segue:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação” (Nesse sentido e em caso análogo há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes deste E. TJSP. Vide acórdão registrado sob no
2019.0000861826,
Agravo
no
2203569-30.2019.8.26.0000,
j.
aos
17.10.2019, Rel. João Pazine Neto).
7.
No mérito, inobstante se trate de relação de consumo, não se
aplica tal norma invocada pela parte recorrente, que inclusive seria
menos vantajosa ao autor consumidor, não se olvidando que o
Código De Defesa do Consumidor é expresso em seu artigo 7o no
sentido de que:
Os direitos previstos neste Código não excluem outros
decorrentes de tratados ou convenções internacionais
de que o Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades
administrativas
competentes, bem como dos que
derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade” (Destaquei).
8.
Esta C. 2a Câmara já se pronunciou recentemente sobre o
tema, registrando que não há falar em decadência, mas em
prescrição, sendo o prazo de 10 anos, consoante o artigo 205 do
Código Civil. E isso porque não se busca abatimento de preço, pelo
vício apontado, mas indenização, sujeita a prazo prescricional.
Confira-se:
Embora o d. Magistrado tenha firmado entendimento
acerca da prescrição ânua, nos moldes do disposto nos
artigos 500 e 501 do Código Civil, de se destacar que o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da questão posta é de que o prazo prescricional, na
hipótese, é o contido no artigo 205 do Código Civil, ou
seja, decenal. Nesse sentido:
2115102-75.2019.8.26.0000:
Agravo
de
Instrumento
/
Compra
e
Venda
Relator(a):
Francisco
Loureiro
Comarca: São José do Rio Preto Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
11/06/2019 Data de publicação: 11/06/2019 Data de
registro: 11/06/2019 Ementa: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
Ação indenizatória ajuizada por adquirente de unidade
imobiliária autônoma, sob o fundamento de que a
entrega da garagem com metragem menor do que a
contratada lhe causou dano material indenizável.
Decisão saneadora que rejeita preliminares de reconhecimento de decadência e prescrição.
Manutenção. Insurgência da construtora, ao argumento
de que o alegado vício de construção (entrega da
garagem com metragem a menor), por se tratar de vício
aparente em produto durável, se sujeita ao prazo
decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II,
do CDC. Área de garagem se presta a servir como
estacionamento ao veículo do autor. Utilidade da vaga
de garagem não se baseia exclusivamente em critério
econômico, mas, sobretudo, funcional para que tenha
perfeita utilidade. Importância das medidas físicas
enunciadas no contrato. Entrega de garagem com
dimensão menor pode tornar imprestável a vaga ao fim
a que se destina, ou então causar sérios incômodos aos
adquirentes. No caso concreto, a entrega de vaga com
área
menor
do
que
a
contratada
caracteriza
inadimplemento contratual, e não vício de quantidade.
Em virtude do inadimplemento, nasce ao adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão indenizatória, sujeita a prazo prescricional, já
que a coisa foi entregue, mas a menor. Pretensão
indenizatória por perdas e danos decorrentes do vício de
quantidade do produto (CDC, art. 6o, VI) se sujeita ao
prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil,
porque
possui
natureza
contratual.
Entendimento
recente, pacificado pelo STJ em sede de embargos de
divergência, no sentido de que a responsabilidade
contratual se sujeita ao prazo prescricional ordinário de
dez anos (CC, art. 205), inaplicável o prazo trienal do art.
206, § 3o, do CC.
Pretensão indenizatória escudada em inadimplemento
contratual se sujeita ao prazo prescricional ordinário,
motivo pelo qual não há falar em decadência. Afirma a
requerida que o autor recebeu as chaves do imóvel em
22/09/2015 e a demanda foi distribuída dia 19/12/2018.
Distribuição
muito
anterior
ao
decurso
do
prazo
prescricional previsto em lei (art. 205 do Código Civil)
para que o autor não mais pudesse exercitar sua
pretensão. Preliminares bem rejeitadas na origem. Recurso desprovido.
1020430-66.2018.8.26.0602 Classe/Assunto: Apelação /
Promessa de Compra e Venda Relator(a): Fernanda
Gomes Camacho Comarca: Sorocaba Órgão julgador:
5a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
22/10/2018 Data de publicação: 22/10/2018 Data de
registro:
22/10/2018
Ementa:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão de reparação
por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício
de construção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda ajuizada contra a construtora. Sentença que
reconheceu a decadência do direito. Cabimento do
inconformismo da autora. Não aplicação do prazo
decadencial do art. 26, II, do CDC. Autora que não
pleiteia qualquer das faculdades previstas no art. 18, §1o,
do CDC.
Pretensão de indenização sujeita ao prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do CC. Súmula 194 do
STJ. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença anulada.
Recurso
Provido
(Acórdão
registrado
sob
no
2019.0000499922,
Agravo
de
Instrumento
no
2116296-13.2019.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone,
j. aos 26.6.2019.
9.
Registre-se, inclusive, que em geral, o prazo prescricional para
que se exija reparação e indenização para recompor os danos de
vícios construtivos é decenal, conforme previsto no artigo 205 do
Código Civil, e será contado a partir da data da constatação das
falhas construtivas, as quais devem ocorrer no prazo de cinco anos
de garantia legal de solidez e segurança da obra, conforme previsão
do artigo 618 do Código Civil.
10.
Cuida-se de matéria enfrentada pelos tribunais que resultou na
Súmula 194 do STJ, segundo a qual “prescreve em vinte anos a ação
para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”.
Adequando-se o prazo ordinário vintenário do Código Civil de 1916,
para o prazo ordinário decenal do Código Civil de 2003, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
DO
CONSTRUTOR.
DEFEITOS
DA
CONSTRUÇÃO. PRAZOS DE GARANTIA E DE PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
IMPROVIMENTO.
I. Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a
obra se revelar imprópria para os fins a que se destina,
sendo considerados graves os defeitos que afetem a
salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos,
e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína
do imóvel.
II.- Na linha da jurisprudência sumulada desta Corte
(Enunciado 194), 'prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra'.
Com a redução do prazo prescricional realizada pelo
novo Código Civil, referido prazo passou a ser de 10 (dez)
anos. Assim, ocorrendo o evento danoso no prazo
previsto no art. 618 do Código Civil, o construtor poderá
ser acionado no prazo prescricional acima referido.
Precedentes.
III.
Agravo
Regimental
improvido”
(AgRg
no
Ag
1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).
11.
No caso, a obra foi entregue em 2016 e a ação foi ajuizada
em 2019, de modo que não há falar em decadência ou prescrição.
11.
De rigor, pois, a manutenção da bem fundamentada decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
12.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR